Tribunal: TJSP
Processo: 0049831-38.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais. Autora que requer o pagamento de indenização em razão de diagnóstico equivocado de coriocarcinoma. Sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de prova de que houve erro médico ou falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Laudo pericial que é inconclusivo quanto às causas do diagnóstico

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais. Autora que requer o pagamento de indenização em razão de diagnóstico equivocado de coriocarcinoma. Sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de prova de que houve erro médico ou falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Laudo pericial que é inconclusivo quanto às causas do diagnóstico equivocado. Autora que deixou de formular quesitos e não solicitou a juntada do prontuário médico, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.